Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707796-33.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGRIPINO JOSE DOS SANTOS APELADO: BANCO CETELEM S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 44333217) interposta por AGRIPINO JOSÉ DOS SANTOS (Autor) em face da sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 44333213), nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, movida pelo Apelante em desfavor do BANCO CETELEM S.A., que: (i) julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, na forma do art. 487, inc. I, do CPC; (ii) condenou a parte Autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2o do CPC; e (iii) suspendeu a exigibilidade da cobrança dos encargos da sucumbência por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Aos compulsar os autos para julgamento, verificou-se que o Apelado, nas suas contrarrazões (ID 44333221), suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação especifica aos termos e fundamentos da sentença. Com vista privilegiar o contraditório substancial (art. 10 do CPC, bem como a exigência prevista no art. 1.010, incisos II ao IV, do mesmo diploma processual, de observância ao princípio da dialeticidade recursal para admissibilidade do recurso de apelação. INTIME-SE o APELANTE, para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2023 09:43:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador